Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712375-76.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCM COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA, COSMETICOS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JCM COMÉRCIO VAREJISTA DE PERFUMARIA, COSMÉTICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e por JOÃO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 499.428,54 (quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com as devidas correções, em virtude de inadimplemento oriundo do contrato firmado entre as partes. Em análise inicial, constatou-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido, assim como que o recurso de apelação foi juntado por advogado que não possui procuração nos autos. Por meio do despacho de ID de no 70386698, foi determinada a regularização do feito quanto aos dois pontos mencionados. Na sequência, a parte apelante apresentou a petição de ID de no 71249680/ 71249688/ 71249691, em que constam documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, por uma quarta advogada, também sem procuração nos autos. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, o não atendimento à determinação de regularização da representação processual, após a devida intimação do recorrente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme julgado: “(...) 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.(AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.)" Esta Corte de Justiça também tem entendimento semelhante: “(...) 1. Nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC, não merece conhecimento o recurso de apelação das partes que, devidamente intimadas, não regularizaram a representação processual.” (Acórdão 1831380, 0708652-70.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) “(...) 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC (...).” (Acórdão 1817081, 0710458-43.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Na hipótese, o apelante, devidamente intimado, apesar de ter justificado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – o fez por meio de uma quarta advogada, que, igualmente, não possui procuração nos autos - e calou-se quanto à determinação de regularização da sua representação processual no prazo concedido. Além disso, não apresentou qualquer justificativa plausível para o descumprimento do referido prazo, o que obsta o conhecimento do presente recurso, conforme previsto na norma processual retro citada. Nesse diapasão, não é demais lembrar que a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, é reiterada no entendimento de que a petição não assinada por advogado é considerada apócrifa e, por isso, o recurso é inexistente, dele não surtindo qualquer efeito, sobretudo após ter sido oportunizada a correção do vício. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO APÓCRIFA. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA RÉ RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR EM REDE DE ALTA TENSÃO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Os embargos de declaração opostos por petição apócrifa, não regularizada no prazo deferido pelo juízo, constituem ato inexistente, que não produz efeitos, nem mesmo a interrupção do prazo para apelação. Recurso da requerida intempestivo. 2- A regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil, que permite ao credor optar pelo pagamento da indenização em parcela única nos casos de incapacidade parcial ou total permanente, não é aplicável aos casos de indenização por morte. Precedentes do STJ. 3- APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 990345, 20140111963579APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2017, publicado no DJe: 02/02/2017.) Decisão: CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA RÉ. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME Termos auxiliares: FILHO MORTO POR ELETROPLESSÃO, DESCARGA ELÉTRICA, CABO DE ENERGIA ROMPIDO, RESPONSABILIDADE DA CEB.” Com efeito, a procuração de ID de no 68424553/ 68424554 / 68424536 / 68424537 dá poderes apenas para duas advogadas, mas não para aquela que protocolou o recurso de apelação no sistema, tampouco para a causídica que peticionou, teoricamente, em atendimento ao disposto no despacho mencionado. Com efeito, mesmo após intimação para justificar ou regularizar o processo da forma como entendesse de direito, a parte apelante quedou-se inerte quanto ao ponto, repetindo a mesma conduta de não juntar a documentação com a devida procuração. Logo, não é possível conhecer de recurso e da petição de ID de no 71249680/ 71249688 / 71249691, apresentada por advogadas que não possuem procuração regular nos autos. Diante da ausência de dois dos requisitos de admissibilidade recursal, qual sejam, a regularidade da representação processual e o preparo, a presente apelação não deverá ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, c/c art. 932, inc. III, ambos do CPC. Oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador